Tribunal: TCU
Processo: 020.297/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de acórdão que considerara ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 4108/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual negou provimento a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 1647/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerara ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria José Silva da Paz, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.